Tribunal: STF
Processo: RE 544655
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIRO. ACESSO AO SERVIÇO
   PÚBLICO. ARTIGO 37, I, DA CB/88.
O Supremo Tribunal Federal
   fixou entendimento no sentido de que o artigo 37, I, da
   Constituição do Brasil [redação após a EC 19/98], consubstancia,
   relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros,
   preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo
   de regulamentação para produzir efeitos, sendo assim, não
   auto-aplicável. Precedentes.
Agravo regimental a que se dá
   provimento.